Tribunal: CARF
Processo: 10880.907764/2011-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maysa de Sá Pittondo Deligne
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.907764/2011-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.552 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
ULLIAN ESQUADRIAS METALICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
OMISSÃO DO JULGAMENTO. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE.
É nulo, por preterição do direito de defesa, o Acórdão referente ao julgamento
de primeira instância que deixa de se manifestar sobre matéria de defesa
invocada na Manifestação de Inconformidade capaz de reformar, ainda que em
parte, o Despacho Decisório proferido.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Aguardando Nova Decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer a nulidade da decisão recorrida, nos termos do
voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Maria Aparecida Martins de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa
Bispo, Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira
Bilhim e Thais De Laurentiis Galkowicz.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.907764/2011-84
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.552 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.907764/2011-84

Trata-se de Pedido de Ressarcimento de créditos básicos do Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI referente ao 4o trimestre de 2007, objeto do PER n.o
31583.93533.160108.1.1.01-5084. O direito creditório foi reconhecido em parte pelo Despacho
Decisório Eletrônico, ao qual foi anexada informação fiscal (e-fls. 131/132) identificando as
glosas perpetradas pela fiscalização, referentes:
(a) às notas fiscais de entrada cujo CFOP não gera direito ao crédito relacionadas
nas planilhas das e-fls. 133/138; e
(b) parcela do crédito em todas as competência do trimestre (soma de R$
492.134,90), por ter sido objeto de Auto de Infração de IPI no processo n.o 19515-
720993/2011-29.
Intimada do despacho decisório, a empresa apresentou Manifestação de
Inconformidade, julgada improcedente pelo acórdão da DRJ (e-fls. 166/167) em razão da
discussão administrativa em curso do processo n.o 19515-720993/2011-29. Nos termos da r.
decisão:
A existência de litígio instaurado pela contribuinte interessada e com pendência de
julgamento definitivo na via administrativa, abrangendo questão afeta ao direito
creditório pleiteado em ressarcimento no presente processo, traz a reboque a aplicação
do disposto no art. 25 da Instrução Normativa SRF no 900, de 30 de dezembro 2008 (art.
42 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017):
Art. 25. É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor
possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo
judicial ou administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI.
(...)
Registre-se o entendimento pacífico desta 3a Turma no sentido de que, se não há decisão
definitiva em processo administrativo de lançamento de ofício de IPI cujo desfecho
poderá alterar o valor do direito creditório a ser ressarcido em espécie ou como lastro de
compensação, é de se rechaçar a totalidade do direito creditório pretendido que se
encontra sob litígio.
É o que ocorre no caso presente: permanece em curso o processo administrativo no
19515.720993/2011-29, no qual se discute matéria que gera reflexos na legitimidade
do valor do saldo credor do IPI ao final do 4o TRI/2007. Tal fato faz com que este
relator considere IMPROCEDENTE a solicitação contida na manifestação de
inconformidade, devendo-se manter as conclusões do Despacho Decisório.
(e-fl. 167 - grifei)
Inconformada, após ser intimada desta decisão em 01/04/2019 (e-fl. 181), a
empresa apresentou Recurso Voluntário em 02/05/2019 (e-fls. 183/188) alegando em síntese,
que as questões de mérito invocadas na Manifestação de Inconformidade não foram enfrentadas
pela r. decisão, seja a questão da transferência dos créditos para o estabelecimento matriz que
promove a centralização do recolhimento dos tributos, seja quanto a desconsideração pela
fiscalização do fato de que a empresa pagou o IPI quando da aquisição do produto que foi objeto
de devolução, não podendo ter seu crédito prejudicado à luz do princípio da não cumulatividade
do IPI.
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.552 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.907764/2011-84

É o relatório.
Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo1 e cabe ser conhecido.
Atentando-se para a r. decisão de primeira instância, confirma-se que ela deixou
de apreciar parte dos argumentos de defesa invocados pelo sujeito passivo na Manifestação de
Inconformidade, cabendo o reconhecimento de sua nulidade, na forma a seguir exposta.
Como relatado, o despacho decisório proferido no presente caso teve duas razões
para a glosa parcial dos créditos de IPI correspondentes ao 4o trimestre de 2007:
(a) às notas fiscais de entrada cujo CFOP não gera direito ao crédito relacionadas
nas planilhas das e-fls. 133/138; e
(b) parcela do crédito em todas as competência do trimestre (soma de R$
492.134,90), por ter sido objeto de Auto de Infração de IPI no processo n.o 19515-
720993/2011-29.
Não obstante a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo sujeito passivo
tenha considerações genéricas, aventadas em especial nas considerações preliminares, observa-se
que às e-fls. 25/26 a empresa apresentou considerações específicas quanto ao item (a) acima
descrito, sustentando a tomada do crédito de IPI na hipótese de retorno de produtos, informando
inclusive que foram apresentadas notas fiscais com o IPI destacado na saída:
O equivoco do órgão fiscalizador ocorreu exatamente quando, da análise das notas
fiscais de remessa e retorno de produtos para exposição/demonstração, deixou de
considerar o pertinente creditamento do imposto tributado quando da entrada das
mercadorias do estabelecimento da contribuinte.
Tome-se como exemplo as notas fiscais anexadas — entre elas as de N° 295362 e
001147 com valor de IPI destacado — o que significa dizer que o tributo fora
cobrado na etapa anterior.
Negar direito ao crédito significa violar o principio da não-cumulatividade,
suficientemente demonstrado nesta manifestação de inconformidade.
Em consonância com a lisura contábil, os créditos referidos são bons (origem nas
exportações realizadas pela empresa e ainda no acúmulo do crédito presumido de IPI) e
hábeis para o fim a que se destinam. Assim, os valores glosados referem-se aos créditos
de IPI não admitidos e as notas fiscais mostram que o estorno ocorreu simplesmente
pela não aceitação do crédito de IPI na devolução de mercadorias.
Destarte, veja-se que todos os pressupostos estabelecidos nas pertinentes
Instruções Normativas (600/2005; 728/2007; 831/2008; 900/2008) para a validade

1 Uma vez que o sujeito passivo foi intimado da decisão em 01/04/2019 (segunda-feira), o prazo de 30 (trinta) dias
para a interposição do recurso contados na forma do art. 5o do Decreto n.o 70.235/72 e art. 66 da Lei n.o 9.784/99
expirou em 01/05/2019 (feriado nacional), prorrogando-se para o primeiro dia útil seguinte, 02/05/2019. Portanto,
tempestivo o Recurso Voluntário.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.552 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.907764/2011-84

do requerido foram preenchidos e são ratificados pela documentação acostada
nesta manifestação.
Ademais, o ônus da acusação compete a quem alega. No caso dos autos, limitou-se a
autoridade administrativa a afirmar que o crédito de IPI transferido da filial para a
Matriz não está entre aquelas hipóteses permitidas. Por fim, se a empresa não poderia
transferir créditos de IPI, a autoridade, quando muito, haveria de efetuar o lançamento
por descumprimento de obrigação acessória e não estornar um crédito utilizado na
compensação em DCOMP.
Aceitar a exigência do IPI e todos os tributos compensados com os créditos de IPI
constituirá odiosa duplicidade de exação tributária. (e-fls. 25/26 - grifei)
Observa-se, ainda, que foram anexadas uma série de notas fiscais às e-fls. 37/122,
que não foram enfrentadas pela r. decisão recorrida.
Assim, caberia à autoridade julgadora analisar as considerações de mérito
desenvolvidas pelo sujeito passivo e as provas acostadas em sua defesa quanto às notas fiscais
que foram glosadas especificamente no presente processo (item a acima).
Ora, de fato, o presente processo possui uma negativa específica para parte do
crédito, sendo que, ao contrário do que se denota da r. decisão recorrida, o Despacho Decisório
não foi proferido exclusivamente em razão da lavratura do Auto de Infração no processo n.o
19515-720993/2011-29 (item b acima). E, como já evidenciado pela transcrição de parte da r.
decisão recorrida constante do relatório deste voto, a autoridade julgadora se pautou a trazer
considerações quanto aos reflexos do referido processo administrativo no presente. Vejamos o
inteiro teor da referida decisão, evidenciando que a autoridade julgadora não se pronunciou sobre
as questões específicas do presente processo trazidas pelo sujeito passivo em sua manifestação
de inconformidade:
Voto
A manifestação de inconformidade é tempestiva e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade. Dela tomo conhecimento.
O processo no 19515.720993/2011-29, já julgado em primeira instância por esta 3a
Turma da DRJ/JFA (Acórdão no 09-070.275), tem a mesma matéria de fundo
invocada no despacho ora posto em julgamento. A auditoria abrigou, em seu lapso
temporal o 4o TRI/2007, objeto do despacho decisório ora sob análise.
A existência de litígio instaurado pela contribuinte interessada e com pendência de
julgamento definitivo na via administrativa, abrangendo questão afeta ao direito
creditório pleiteado em ressarcimento no presente processo, traz a reboque a aplicação
do disposto no art. 25 da Instrução Normativa SRF no 900, de 30 de dezembro 2008 (art.
42 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017):
Art. 25. É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor
possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo
judicial ou administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI.
(...)
Registre-se o entendimento pacífico desta 3a Turma no sentido de que, se não há decisão
definitiva em processo administrativo de lançamento de ofício de IPI cujo desfecho
poderá alterar o valor do direito creditório a ser ressarcido em espécie ou como lastro de
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.552 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.907764/2011-84

compensação, é de se rechaçar a totalidade do direito creditório pretendido que se
encontra sob litígio.
É o que ocorre no caso presente: permanece em curso o processo administrativo no
19515.720993/2011-29, no qual se discute matéria que gera reflexos na legitimidade
do valor do saldo credor do IPI ao final do 4o TRI/2007. Tal fato faz com que este
relator considere IMPROCEDENTE a solicitação contida na manifestação de
inconformidade, devendo-se manter as conclusões do Despacho Decisório.
(e-fls. 166/167 - grifei)
Importante salientar que as considerações trazidas pelo sujeito passivo referentes à
titularidade do crédito (centralização das atividades fiscais na matriz, mencionadas no Recurso
Voluntário) são argumentos de mérito que foram enfrentadas no processo n.o 19515-
720993/2011-29, não se referindo especificamente ao presente processo. Esse argumento foi
analisado pela autoridade julgadora de primeira instância ao entender que não caberia reconhecer
o crédito no presente processo enquanto ainda pendente de discussão administrativa no Auto de
Infração.
Assim, efetivamente se vislumbra que a autoridade fiscal de origem deixou de
analisar os argumentos específicos aventados pelo sujeito passivo quanto às notas fiscais de
entrada cujo CFOP não gera direito ao crédito (item a acima do Despacho Decisório, e-fls. 25/26
da Manifestação de Inconformidade e notas fiscais acostadas às e-fls. 37/122). Ao deixar de
apreciar estas matérias objeto da manifestação de inconformidade que se referem
especificamente ao presente processo, o v. acórdão recorrido acabou por cercear o direito de
defesa da empresa, cabendo ser reconhecida de ofício sua nulidade, sob pena de supressão de
instância.
A nulidade da decisão de primeira instância que deixa de apreciar matéria
aventada na defesa do sujeito passivo foi bem delineada pela Conselheira Thais de Laurentiis
Galkowicz em seu voto proferido no Acórdão 3402-004.875, de 30/01/2018, já adotado
anteriormente por esta relatora em casos semelhantes, que passa a integrar as razões de decidir
desse acórdão com fulcro no art. 50, §1o da Lei n.o 9.784/99:
Destaco abaixo a lição de Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa López2 sobre o tema:
No processo administrativo fiscal, dentre as nulidade mais comuns podem-se
destacar: os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente; ou com preterição do direito de
defesa; a ilegitimidade de partes; omissão do julgador no enfrentamento das
questões de defesa e o não atendimento aos requisitos formais do lançamento.
Algumas dessas questões arguidas em preliminar são suficientes para a nulidade
dos atos correspondentes e para a extinção de todo o processo administrativo,
como a questão da ilegitimidade das partes; outras permitem o saneamento da
irregularidade, como é o caso de cerceamento de defesa gerada pela falta
indispensável da análise de uma tese arguida pelo contribuinte, ocasionando
apenas a nulidade da decisão de primeira instância e o seu saneamento com a
prática de ato novo.
Efetivamente, ausência de análise dos citados argumentos e provas das
impugnações, nesse contexto, ocasiona cerceamento do direito de defesa no
processo administrativo e caso fosse proferido julgamento inaugural da matéria
por este Conselho, estar-se-ia atuando como instância única. Tal situação não é

2 Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 558-559.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.552 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.907764/2011-84

permitida pelo sistema jurídico brasileiro, uma vez que o artigo 5o, inciso LV da
Constituição confere aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, o
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
Cumpre destacar a lição de James Marins3 sobre o tema:
Não podem, União, Estado, Distrito Federal ou Municípios, instituir no âmbito
de sua competência, a denominada “instância única” para o julgamento das lides
tributárias deduzidas administrativamente, sob pena de irremediável mutilação
da regra constitucional e consequente imprestabilidade do sistema administrativo
processual que, por falta de tal requisito constitucional de validade, não servirá
para aperfeiçoar a pretensão fiscal impugnada, remanescendo carente de
exigibilidade.
Nesse sentido o artigo 59, inciso II do Decreto no 70.235/1972 confere efetividade
ao texto constitucional ao determinar que:
Art. 59. São nulos (...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Por fim, destaco que foi no intuito de coibir tal sorte de problema que o Novo Código
de Processo Civil, o qual deve ser aplicado subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal, estabelece os requisitos essenciais da sentença, bem como as
situações em que considera não fundamentada qualquer decisão:
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a
suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas
no andamento do processo;
II ­ os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;
III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes
lhe submeterem.
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem
explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto
de sua incidência no caso;
III ­ invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de,
em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus
fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta
àqueles fundamentos; (grifei)

3 Direito Processual Tributário Brasileiro (Administrativo e Judicial). São Paulo: Dialética, 2010 5a ed.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.552 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.907764/2011-84

Resta a este Colegiado, assim, declarar a nulidade do Acórdão referente ao
julgamento a quo que pode ser percebido como supressão de instância
administrativa, culminando em preterição do direito de defesa. (grifei)
Nesse sentido, cabe ser dado parcial provimento ao Recurso Voluntário para
reconhecer a nulidade da r. decisão recorrida ao deixar de analisar os argumentos e as provas
aventados na Manifestação de Inconformidade referentes às glosas realizadas pela fiscalização
das notas fiscais de entrada cujo CFOP não gera direito ao crédito.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso Voluntário
para reconhecer a nulidade do Acórdão 09-070.272 da 3a Turma da DRJ/JFA, exarado no
presente processo, afetando as peças processuais que lhe sucederam.
Objetivando considerações úteis ao prosseguimento e à solução do processo, com
base no artigo 59, §2o do Decreto n.o 70.235/724, destaco que deve a DRJ, em seu novo
julgamento, guardar observância ao artigo 489, §1o do Código de Processo Civil/2015, cabendo
analisar os argumentos e provas de defesa aventados na Manifestação de Inconformidade
referentes às glosas realizadas pela fiscalização das notas fiscais de entrada cujo CFOP não gera
direito ao crédito, além dos reflexos do processo n.o 19515-720993/2011-29 como o feito.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

4 "Art. 59 (...) § 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências
necessárias ao prosseguimento ou solução do processo"

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital